Tribunal: TCU
Processo: 005.103/2025-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Auditoria, no âmbito do Fiscobras 2025, nas obras de expansão do tramo 4 da linha 1 do sistema de metrô de Salvador/BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Relatório da Auditoria de Conformidade realizada pela Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana), na fiscalização do edital e dos atos preparatórios para a expansão do tramo 4 da linha 1 do sistema de metrô de Salvador/BA, no período de 15/5/2025 a 4/7/2025, em cumprimento ao Acórdão 2001/2024-TCU-Plenário (Fiscobras 2025). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo, em: 9.1. Recomendar à CTB, com base no § 1o e no inciso II do § 2o do art. 11 e no inciso I do § 2o do art. 14 da Resolução-TCU 315/2020 e no inciso III do art. 250 do RITCU, que avalie a conveniência e a oportunidade de: 9.1.1. ampliar o conjunto de peças técnicas disponibilizadas aos licitantes no intuito de majorar as chances de se obter a proposta mais vantajosa (tópico III.1); 9.1.2. incorporar no edital ou no contrato vindouro, além de futuras contratações, o uso de Dispute Board Permanente e Vinculante a fim de majorar as chances tanto de uma proposta mais vantajosa como de uma execução contratual mais eficaz (tópico 3.1); 9.1.3. incorporar no edital, além de futuras contratações, aprimoramentos relacionados à quantificação dos riscos e ao conteúdo da Matriz de Riscos, a fim de majorar as chances tanto de uma proposta mais vantajosa como de uma execução contratual mais eficaz (tópico 3.2). 9.2. orientar à Secretaria-Geral de Controle Externo que avalie a oportunidade e a conveniência de incluir nos próximos planos de fiscalização, o acompanhamento da compatibilidade entre os cronogramas do contrato da obra civil (Licitação 25.002/CTB) e do contrato de aquisição dos trens (Licitação 25.004), a fim de mitigar o relevante risco identificado; e 9.3. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.